Tribunal: TJDFT
Processo: 0706940-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECOMENDAÇÃO No 44 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REMIÇÃO PELO ESTUDO PROPORCIONAL. APROVEITAMENTO DE HORAS ESTUDADAS EM RAZÃO DE APROVAÇÃO PARCIAL NO ENCCEJA 2019 (ENSINO MÉDIO). POSSIBILIDADE. REMIÇÃO CONCEDIDA DE FORMA PROPORCIONAL À QUANTIDADE DE ÁREAS DE CONHECIMENTO EM QUE A AGRAVANTE FOI APROVADA. PREQUESTIONAMENTO. DADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. O Direito Penal, como ciência, tem por objetivo a repressão e a reeducação do sentenciado, preceitos que podem ser materializados pela remição (perdão, resgate) de parte da pena na execução, desde que cumpridos certos requisitos estabelecidos no art. 126 da Lei de Execução Penal que, em resumo, visam estimular o bom comportamento do apenado durante a sua execução penal, de forma que, por meio do trabalho ou do estudo, seja possível descontar parte do tempo da pena a que foi condenado.
2. O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que é possível conceder a remição pelo estudo de forma proporcional, quando o apenado obtém aprovação parcial no ENCCEJA.
3. No caso concreto, a agravante obteve êxito parcial no ENCCEJA 2019 (Ensino Médio), devendo ser beneficiada com a remição pelo estudo de 20 (vinte) dias, pois o objetivo da execução neste particular, não é o laureamento do sentenciado; e sim o seu aprimoramento.
4. Considerando-se como base de cálculo as 2.400 (duas mil e quatrocentas) horas legalmente definidas para o Ensino Médio (arts. 24, I, e 35, da Lei no 9.394/1996), o percentual de 50% (cinquenta por cento), citado na Recomendação no 44, artigo 1o, inciso IV, do CNJ, equivale 1.200 (mil e duzentas) horas. Logo, divide-se esse "quantum" por 12 (doze) horas diárias de estudos, obtendo-se o resultado de 100 (cem) dias de remição, em caso de aprovação em todas as 05 (cinco) áreas de conhecimento do ENCCEJA.
5. Como a agravante obteve aprovação parcial em 1 (uma) das 5 (cinco) áreas de conhecimento, ela tem direito à remição pelo estudo de 20 (vinte) dias, pois dividem-se os 100 (cem) dias de remição por 5 (cinco) áreas de conhecimento e obtém-se o resultado de 20 (vinte) dias para cada área de conhecimento em que a apenada é aprovada.
6. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minúcias acerca de todas as teses de defesa aventadas nem indicar em sua decisão todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento.
7. Agravo conhecido e provido.